Tribunal: TJSP
Processo: 2087199-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Proposta de acordo apresentada pela autarquia e aceita pela parte autora que tinha entre seus tópicos a fixação de honorários de sucumbência correspondentes a 10% sobre as parcelas devidas, limitadas a sessenta salários mínimos. MM. Juízo a quo que posteriormente fixou a verba honorária em 15%. Matéria acordada entre as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Proposta de acordo apresentada pela autarquia e aceita pela parte autora que tinha entre seus tópicos a fixação de honorários de sucumbência correspondentes a 10% sobre as parcelas devidas, limitadas a sessenta salários mínimos. MM. Juízo a quo que posteriormente fixou a verba honorária em 15%. Matéria acordada entre as partes que não pode ser rediscutida em execução. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087199-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado DEIVID MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087199-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16952
2
VOTO No 16952
Agravo de Instrumento: 2087199-31.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Deivid Martins da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Proposta de acordo apresentada
pela autarquia e aceita pela parte autora que tinha entre seus
tópicos a fixação de honorários de sucumbência correspondentes
a 10% sobre as parcelas devidas, limitadas a sessenta salários
mínimos. MM. Juízo a quo que posteriormente fixou a verba
honorária em 15%. Matéria acordada entre as partes que não
pode ser rediscutida em execução. Agravo de instrumento
provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de
sentença e reproduzida à fl. 40, que rejeitou os embargados de declaração, mantendo
integralmente a determinação de fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o
valor total da condenação (fl. 27).
Alega o agravante, em síntese, que após a perícia médico-
judicial apresentou proposta de acordo que aceita pelo obreiro e homologada pelo MM.
Juiz. Um dos tópicos de tal proposta era o pagamento de honorários advocatícios no
importe de 10% sobre a condenação, limitadas a sessenta vezes o salário mínimo.
Todavia, iniciado o cumprimento de sentença, o MM. Juízo a quo arbitrou a verba
sucumbencial em 15%, importante em violação a liberdade de transação das partes.
Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo e, ao final, seu integral provimento
para que seja reformada a decisão agravada.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
O pedido liminar foi indeferido.
O autor não apresentou contraminuta e não houve oposição
ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087199-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16952
3
Relatados.
O recurso comporta provimento.
Isso porque após a realização da perícia, a autarquia
apresentou proposta de acordo (fls. 301/305 dos autos principais), que foi integralmente
aceita pela parte autora (fl. 322) e homologada pelo juiz (fl. 323) e, com relação aos
honorários sucumbenciais, dispôs que “7
O INSS arcará com verba honorária
sucumbencial de 10% sobre o devido, nas mesmas condições das parcelas vencidas da
parte AUTORA (juros e correção monetária), cabendo ao(a) Autor(a) o pagamento de
eventuais custas judiciais. 8 O total a ser pago pelo INSS, correspondente a 90% do
devido, dentro das condições explicitadas nos itens 2 e 7 arriba, só poderá chegar a 60
salários mínimos vigentes. Em havendo tal limitação, a divisão entre a parte AUTORA e os
honorários advocatícios seguirá a mesma proporção, ou seja, 80% para aquela e 10% para
o causídico” (fl. 303).
Sendo assim, considerando que o obreiro concordou
expressamente com o percentual de honorários oferecido pela autarquia, descabe neste
momento sua rediscussão.

Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para determinar
que o montante devido a título de honorários advocatícios deve observar os exatos
termos do acordo firmado entre as partes, qual seja: 10% sobre o valor total da
condenação, limitadas a sessenta salários mínimos.
Nuncio Theophilo Neto
Relator